Tribunal: TJMT
Processo: 1026218-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026218-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Saúde Suplementar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), ADRIELI JULIANI CONSOLI - CPF: 726.737.101-91 (AGRAVADO), LETHICIA MARIA DUARTE BRITO - CPF: 040.382.511-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ABORTO RETIDO. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto
pelo plano de saúde
contra decisão proferida em sede de plantão judicial nos autos de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, na qual foi determinada, no prazo de 24 horas, a autorização da internação da autora e o custeio integral do procedimento de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU), diante do diagnóstico de aborto retido com risco de sepse e morte,
sob pena
de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. A agravante alegou ausência dos requisitos para a concessão da tutela, validade da cláusula de carência contratual e excesso da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em caso de negativa de cobertura por plano de saúde durante período de carência; (
ii
) examinar se a multa cominada fixada na decisão agravada é excessiva, merecendo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito encontra respaldo em documentos médicos que atestam a urgência do procedimento de
AMIU e o risco iminente à vida da autora, em razão do diagnóstico de aborto retido e possibilidade de sepse.

A negativa de cobertura com base em cláusula de carência contratual não prevalece em situações de urgência e emergência, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e Súmula nº 597 do STJ, que considera abusiva cláusula que impõe carência superior a 24 horas para casos dessa natureza.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a possibilidade de afastamento da carência contratual em hipóteses de urgência, sobretudo quando há risco concreto de agravamento do quadro clínico ou morte.

A fixação de multa diária em caso de descumprimento da medida liminar deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando onerosidade excessiva. No caso, a multa inicialmente fixada mostrou-se excessiva, sendo razoável a sua redução para
R$ 2.500,00 por dia, limitada
a R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de carência contratual nos contratos de plano de saúde deve ser afastada quando demonstrada a urgência do procedimento médico necessário à preservação da vida ou à prevenção de dano irreparável à saúde.

A negativa de cobertura em hipóteses de urgência configura conduta abusiva, ainda que amparada em cláusula contratual.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de tutela de urgência deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300 e art. 537, § 1º; Lei nº 9.656/98,
arts
. 12, V,
“b”, e 35-C
;
CDC,
arts
. 6º, I, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; STJ, Súmula nº 597; TJMT, AI nº 1003848-58.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024; TJMT, AI nº 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJMT, AI nº 1017415-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, contra a decisão proferida nos autos da
Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por ADRIELI JULIANI CONSOLI, em que o d. Juízo Plantonista Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Márcio Aparecido Guedes, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a agravante, no prazo
improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas
,
autorize integralmente

a internação da autora em unidade hospitalar da rede conveniada ou credenciada e custeie integralmente o procedimento de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) e demais medidas clínicas associadas, inclusive exames preparatórios, anestesia e medicação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento injustificado, limitada inicialmente a R$ 100.000,00.

Inconformada, a operadora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, uma vez que não há probabilidade do direito invocado, diante da regularidade da negativa de internação em razão do não cumprimento do prazo de carência de 180 dias, previsto no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 9.656/98 e nas normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Afirma que prestou todo o atendimento compatível com as coberturas obrigatórias em casos de urgência e emergência durante o período de carência, conforme a Resolução CONSU nº 13/1998, que restringe a cobertura, nesses casos, aos procedimentos de natureza ambulatorial, sem garantia de internação hospitalar.

A agravante também alega que a multa cominatória fixada é manifestamente excessiva, devendo ser reduzida nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e poderá gerar impacto atuarial negativo sobre a carteira de beneficiários, na medida em que amplia coberturas para além do pactuado e legalmente previsto.

Ao final, requer
eu
a
concessão de efeito suspensivo
para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento final do presente agravo e, no mérito, pugna pela reforma integral do
decisum
, com o afastamento da obrigação de custeio do procedimento, ou, subsidiariamente, a redução da multa fixada.

Preparo devidamente recolhido (ID. 305435381).

Foi deferida a antecipação da tutela recursal
tão somente para reduzir o valor da multa
cominada para

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
por dia de descumprimento injustificado
, limitada ao montante máximo de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Devidamente intimad
a
,
a agravada
apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal
(ID. 311214890
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada por
ADRIELI JULIANI CONSOLI em face da agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, afirmando que passou a apresentar
fortes dores pélvicas, sendo atendida na unidade FEMINA – Hospital e Maternidade, onde foi submetida a exames laboratoriais e ultrassonografia transvaginal, cujo laudo revelou a presença de saco gestacional sem embrião visível
,
com diagnóstico de aborto retido (CID: O02.1)
.

Contudo,

mesmo diante do quadro clínico grave, com prescrição médica para internação urgente, a requerente teve
negada a autorização para internação
e realização do procedimento, sob o fundamento de que o plano ainda estava em
período de carência
.

Nos dias subsequentes, a situação clínica da paciente se agravou e, em
12/07/2025
,
foi emitida
declaração médica atestando risco de sepse abdominal e risco iminente de morte
caso o material gestacional não fosse removido com urgência. Todavia, a operadora de saúde manteve a negativa, reiterando a justificativa contratual.

A partir dessas considerações e diante da iminência de dano irreparável à saúde e vida da autora, o Magistrado plantonista deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
.
, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, autorizasse integralmente a internação da autora em unidade hospitalar da rede conveniada ou credenciada e custeasse integralmente o procedimento de Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) e demais medidas clínicas associadas,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em caso de descumprimento injustificado, limitada inicialmente a R$ 100.000,00.

Eis o teor da decisão combatida:

“(...)

Nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Ambos os requisitos estão plenamente evidenciados nos autos.

A probabilidade do direito decorre do vasto conjunto probatório que comprova o diagnóstico de
aborto retido
, com recomendação expressa de procedimento médico urgente, sendo indevida a recusa de cobertura por parte do plano de saúde, com base em cláusula de carência contratual.

Com efeito, a
Lei 9.656/98
, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu
art. 35-C
, determina que:

"
É obrigatória
a
cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de complicações no processo gestacional."

O quadro clínico da autora configura
urgência obstétrica
, diante da retenção de material gestacional em seu organismo, já sem batimentos cardíacos embrionários, o que impõe
imediata remoção
para evitar
infecções uterinas graves, septicemia e óbito
.

O
perigo de dano
é manifesto: o não tratamento da condição pode ocasionar
danos
irreparáveis à integridade física e psicológica
da autora, que se vê obrigada a permanecer com um feto sem vida em seu útero, agravando o sofrimento emocional e o risco clínico
.

A situação em tela envolve
claro risco à vida
e constitui hipótese autorizadora da atuação judicial em plantão, nos moldes do
art. 1º, VII, da Resolução CNJ nº 71/2009
, que permite a apreciação de medidas cuja demora possa gerar
prejuízo irreparável
.

Diante do exposto
, com fundamento no art. 300 do CPC e art. 35-C da Lei 9.656/98,
DEFIRO
a tutela de urgência, para
DETERMINAR
que a ré
Hapvida
Assistência Médica S.A
.
, no prazo
improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas
, a contar de sua intimação:

Autorize integralmente
a internação da autora em unidade hospitalar da rede conveniada ou credenciada;

Custeie integralmente
o procedimento de
Aspiração Manual Intrauterina (AMIU)
e demais medidas clínicas associadas, inclusive exames preparatórios, anestesia e medicação;

Sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em caso de descumprimento injustificado, limitada inicialmente a R$ 100.000,00.
”

Contra essa decisão se insurge
a
Agravante
,
sustentando

a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, uma vez que não há probabilidade do direito invocado, diante da regularidade da negativa de internação em razão do não cumprimento do prazo de carência de 180 dias, previsto no art. 12, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 9.656/98 e nas normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Como é cediço, os planos de saúde se sujeitam à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado,
sob remuneração
, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” (Súmula 469
).

Prosseguindo, o art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar
que:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida

quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
”.

Da análise dos autos,
a
probabilidade do direito
restou comprovada pela documentação apresentada, que confirma a existência do contrato de plano de saúde e o laudo médico que atesta o diagnóstico
da agravada,
além da recomendação expressa
para a realização urgente
do procedimento de
Aspiração Manual Intrauterina (AMIU)
.

Além disso,
a

urgência da medida

decorre
do laudo médico apresentado na origem (ID. 200844408
), informando
que caso o material
gestacional não fosse removido com urgência,
a
agravada sofreria graves riscos de
sepse abdominal e morte
.

Logo,
a decisão agravada foi acertada ao conceder a tutela pleiteada
, uma vez que estão presentes os requisitos que justificam a sua concessão.

No tocante à alegação da agravante de que
a
agravad
a
se encontra em período de
carência contratual
, destaca-se que em situações de urgência ou emergência, a carência pode ser relativizada para assegurar o direito à saúde e à vida do paciente.

Sobre o tema,
o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de ser afastada a carência contratual quando demonstrada a emergência ou urgência do tratamento pleiteado. A Súmula nº 597/STJ assim estabelece:

"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."

Na mesma linha de acepção, segue o entendimento desta Corte Estadual:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
– NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito
da beneficiária
,
reside
na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado o tratamento multidisciplinar
pelo plano de saúde tratamento prescrito pela sua médica,
independentemente do tempo de carência
, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1003848-58.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024) (
g.n
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO ABA – NEGATIVA DE COBERTURA – CARÊNCIA CONTRATUAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, “CAPUT”, CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
In
casu
,
a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista
, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico,
de modo que a negativa de cobertura por carência contratual pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado
e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020501-72.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (
g.n
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES MÉTODO ABA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Constatada a contratação do plano de saúde
ainda que com carência
a ser cumprida,
a recusa
ou mesmo a demora injustificada
em autorizar o tratamento da parte autora com

terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que a acompanha afigura-se abusiva
. Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência há que ser mantida a decisão.”
(TJ-MT - AI:
10174159320238110000, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2023) (
g.n
).

Logo, deve ser mantida
a decisão recorrida neste ponto,
na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir
o
procedimento
requerido
por ausência de cumprimento de carência
,
sob pena
de
submeter
o
beneficiári
o do plano de saúde
a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Por sua vez, em relação à
suposta exorbitância da multa fixada pelo Magistrado,
embora se reconheça a urgência da situação retratada nos autos, a multa fixada para o caso de descumprimento da medida liminar
se
revela

excessiva, podendo configurar onerosidade desproporcional à parte agravante.

No entanto, não se pode desconsiderar a gravidade do quadro e a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial, razão pela qual a solução deve buscar o equilíbrio entre a urgência da medida e a razoabilidade da sanção imposta, de modo a não esvaziar a tutela deferida, tampouco comprometer o princípio da proporcionalidade.

Diante do exposto,
entendo que o recurso merece provimento tão somente
no que tange ao valor da multa cominada,
devendo ser reduzida ao valor de

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado
, limitada ao montante máximo de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
,
mantendo
incólume
a decisão em seus demais termos
.

Posto isso,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto p
or

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025